Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS. SISBAJUD. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INFOJUD. DEFERIDO E NÃO CUMPRIDO. RENAJUD. PESQUISA JÁ REALIZADA. CREDOR NÃO MOSTROU INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação.

2. Muito embora não seja possível impor ao Poder Judiciário a reiteração de consultas indistintamente, admite-se a reiteração da pesquisa quando verificado o transcurso de tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos agravados.

3. Não se afigura razoável impedir a realização de nova consulta pelo sistema SISBAJUD se nas pesquisas anteriores houve a penhora de parte do valor devido, e ainda não foi utilizado o sistema de pesquisa reiterada (‘teimosinha’).

4. Não é possível determinar o arquivamento do feito, quando houve o deferimento de pesquisa por meio do sistema INFOJUD e a diligência não foi realizada por indisponibilidade no sistema.

5. Não se justifica a repetição da pesquisa RENAJUD, quando tal pesquisa já foi realizada por duas vezes nos autos e o credor não demonstrou interesse nos resultados destas, nem comprovou a realização de diligências para localização dos veículos.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.